Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000005-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63700814, 63700815 e 63700816, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 55806414, 55842190 e 55969910. No ID: 64133295, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de AGENOR MELLO MIRANDA FILHO (sucedido por GABRIELLA MARTINS MIRANDA FILHO e MIRANEIDE MARTINS DE ARAÚJO) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 64133295). Após, intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido final da petição de ID: 53460621 (prosseguimento da execução quanto à AILA MARIA CARVALHO DE FREITAS SILVA). Brasília, 20 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR